Tribunal: TJDFT
Processo: 0754093-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA NA ORIGEM. PATRIMÔNIO DO SÓCIO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. BUSCA POR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DO EXECUTADO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O sistema PREVJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça e já está disponível a todos os tribunais do país para consulta (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-integracao-de-sistemas-agiliza-decisoes-de-processos-previdenciarios/). De fato, ele foi desenvolvido principalmente para conceder agilidade aos processos previdenciários. Todavia, a consulta ao referido sistema permite de forma ágil, rápida e eficiente obter os dados do dossiê previdenciário do beneficiário, incluindo dados cadastrais e históricos de créditos e benefícios.
2. Mostra-se razoável o deferimento de consulta ao sistema PREVJUD com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual.
3. Ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, o credor já tentou por diversas formas buscar a satisfação do seu crédito, todavia, as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas. Logo, a diligência postulada para consulta ao sistema PREVJUD mostra-se útil para a efetividade do processo executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.